Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-75.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800070-75.2023.8.14.0013

APELANTE: ANDRE NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
OU PELA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NOS AUTOS.
INAPLICABILIDADE DO BROCARDO. CONFIGURADO O DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP à pena de
à pena de
03 (três) meses de detenção, em regime aberto, objetivando
a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio da intervenção mínima, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa e
a
aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se há provas da ocorrência do delito; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se é possível aplicar o princípio da intervenção mínima ao caso concreto, absolvendo o apelante; (iv) saber se é possível desclassificar a infração penal para a modalidade culposa; e, (v) saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial e depoimento judicial da ofendida, devidamente corroborado por boletim médico e, em juízo, pela prova testemunhal e confissão do recorrente. Alto valor probante da palavra da vítima e inaplicabilidade do princípio da intervenção mínima ou de seus corolários em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Conduta do agente (tapas e um soco) que revela vontade dirigida à agressão, caracterizando o dolo direto. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ. Inteligência da Súmula 589, do STJ.

4.
A jurisprudência do STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a atenuante da confissão espontânea, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ANDRÉ NOGUEIRA DOS SANTOS, termo no ID – 22910949, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Capanema (ID – 22910946)
, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro à pena de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID – 22910954), requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio da intervenção mínima, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa e
a
aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões (
ID - 22910957
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 25001940, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 22910919) o que segue:

“Narram os autos do inquérito que, no dia de 26/12/2022, por volta das 00h00min, na Trav. Veiga Cabral, vila do Mata-Sete, próximo a igreja evangélica, cidade de Capanema, o denunciado ANDRE NOGUEIRA DOS SANTOS, ofendeu a integridade física de sua nora MARIELE PINHEIRO DE JESUS.

Na data e horário supracitados, acontecia uma confraternização em família na residência da vítima, entretanto, momentos depois iniciou uma confusão. O acusado fez um comentário que desrespeitou o irmão da vítima e partiu para cima de Mariele, desferindo contra ela tapas e socos em seu rosto, o que gerou alguns arranhões pois André usava um anel.

A vítima afirma que tentou se defender e acabou desferindo socos e chutes no réu.

A testemunha Antônia Dos Santos Andrade confirma que o acusado desferiu tapas no rosto de Mariele.

Perante a autoridade policial, ANDRE NOGUEIRA DOS SANTOS, negou todos os fatos imputados a si. (..,)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 22910946), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que
passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
OU PELA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA OU, AINDA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.

Improcedentes
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
nos autos pelo boletim de ocorrência policial, boletim médico, ambos constantes do ID – 22910915, e prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente a confissão do recorrente.

Em juízo, a vítima MARIELE PINHEIRO DE JESUS relatou que, no dia do fato, houve uma confusão em sua casa, quando então o denunciado, seu sogro, desferiu tapas e um soco no seu rosto, enquanto ela estava carregando a filha no colo. Disse, ainda, que, o réu estava usando um anel em um dos dedos, o que acabou agravando a lesão sofrida.

Tal relato foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha ANTONIA DOS SANTOS ANDRADE, irmã do apelante, a qual declarou que, de fato, a ofendida foi agredida pelo irmão, porém que isto se deu em um momento de uma confusão generalizada entre familiares.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente confessou o fato criminoso a ele imputado.

Vê-se, portanto, que, o cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência do delito do art. 129, §9º, do CP, haja vista o
relato seguro e coerente da vítima

corroborado por exame de corpo de delito
, realizado no mesmo dia do fato, atestando a ofensa à integridade corporal dela, consistente na existência de escoriações na face produzidas por agressão física, assim como a própria
confissão judicial do réu
, deixando
latente a intenção (dolo) deste em lesioná-la
, mesmo porque a conduta do apelante (tapas e um soco) revela vontade dirigida à agressão, caracterizando o dolo direto e, assim, inviabilizando o pleito desclassficatório.

Não é despiciendo ressaltar que,
nos
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a
palavra da vítima

possui
especial relevância
, notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos e por ser o ilícito geralmente cometido em situação de clandestinidade, sem testemunhas, o que, aliás, nem é o caso, pois, como suso mencionado, a irmã do apelante confirmou em juízo que ele agrediu fisicamente a ofendida.

Ademais,
não há que se falar em incidência do princípio da intervenção mínima há hipótese
ou de seus subprincípios (fragmentariedade e subsidiariedade) ou da insignificância, por força do disposto na
Súmula 589, do STJ
[1]
, até porque a integridade física e psicológica da mulher não pode ser considerada irrelevante, sob pena de habitualidade das situações de violência, tornando as mulheres mais vulneráveis dentro do sistema de desigualdades de gênero, e de ofensa ao princípio constitucional da dignidade humana.

É a jurisprudência pacífica, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21, DL 3.688/41),
LESÃO CULPOSA (ART. 129, § 6º, CP)
OU LESÃO CORPORAL DO § 9º DO ART. 129 DO CP.
IMPOSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DO ART. 129, § 13º, DO CP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA COMO ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5.
A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pelo laudo de corpo de delito e pelos depoimentos policiais, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação em delitos de violência doméstica
.

6. A desclassificação para contravenção de vias de fato não se admite quando o laudo pericial comprova a existência de lesões corporais.

7.
A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois as provas revelam conduta dolosa, consistente em agressões físicas voluntárias
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. (...)”
(TJ/MG, 0008554-50.2024.8.13.0290, 6ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Paula Cunha e Silva, j. 16/12/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para confirmar a materialidade e autoria delitiva em crimes de violência doméstica
.

4.
A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 589 afastam a aplicação do princípio da insignificância em casos de violência doméstica
. A ausência de laudo de lesões não invalida a condenação por vias de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso desprovido. (...)”
(TJ/SP, 1511820-41.2021.8.26.0604, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 06/10/2025) (grifo nosso)

2 - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Igualmente
improcedente
, senão vejamos:

Primeiramente, incumbe anotar que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal à época do fato (26/12/2022), isto é, 03 (três) meses de detenção, o que, por óbvio, mantenho, em atendimento à vedação
a reformatio in pejus
, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Pois bem. Na segunda etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea,
prevista no
art. 65, III,
d
, do CP
[2]
,
e a não aplicação dela, em virtude do que dispõe a
Súmula 231, do STJ
, a qual se encontra-se em
plena vigência
e é
amplamente esposada pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
.

Desta feita, não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência da referida atenuante ou de qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse sentido, os seguintes precedentes da Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao réu a pena mínima do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica à época, qual seja, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula 589
- É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

[2]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher; (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Belém, 24/04/2026